Tribunal: CARF
Processo: 13971.904670/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.904670/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.743 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CREMER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
IMPOSTO DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE
INSUMOS.
EMPRESA
VENDEDORA
EXCLUÍDA
DO
SIMPLES.
DIREITO A CRÉDITO.
Uma vez comprovado que a empresa vendedora de insumos foi excluída do
Simples, com efeitos a partir de 2004, nos termos do ato declaratório de
exclusão, e o fato de que o imposto se encontrava destacado nas notas fiscais
de aquisição de insumos, cabe ao Fisco a cobrança dos tributos devidos que
deixaram de ser recolhidos pela fornecedora, assegurando-se ao adquirente o
crédito de IPI respectivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904670/2009-16
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904670/2009-16

manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem que deferira apenas em parte o ressarcimento de crédito básico do IPI e, por
conseguinte, homologara a compensação no limite do direito creditório reconhecido, em razão da
glosa de créditos considerados indevidos.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o
reconhecimento integral do crédito pleiteado, sendo aduzido em defesa o seguinte:
a) apurara saldo credor de IPI referente a créditos básicos de que trata o art. 11 da
Lei 9.779/1999, decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem aplicados na industrialização e não compensados com o IPI decorrente das suas
saídas, sendo que o reconhecimento apenas parcial do direito creditório pela repartição de
origem decorrera da constatação de que se tratava de compras realizadas junto a empresas com
CNPJ inativo ou optante pelo Simples;
b) era possível constatar nos documentos fiscais carreados aos autos (notas fiscais
e comprovante de inscrição e de situação cadastral) que a empresa, alegadamente optante pelo
Simples, emitira notas fiscais com o destaque do IPI, o que indicava tratar-se de empresa com
tributação normal. Além disso, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 56, de 30/10/2008, a
referida empresa foi excluída do Simples com efeitos retroativos a partir de 01/01/2004;
c) a alegação constante do despacho decisório de que houvera aquisições junto a
duas empresas não cadastradas no CNPJ não podia prosperar pois, de acordo documentação
acostada aos autos, ambas as empresas encontravam-se efetivamente ativas.
Em 28 de setembro de 2012, a DRJ converteu o julgamento em diligência à
repartição de origem para que se informasse se a empresa Editora e Gráfica Odorizzi Ltda. havia
regularizado a apuração e o recolhimento do IPI, dado que, em 30/10/2008, era fora excluída do
Simples retroativamente, o que indicava que ela se encontrava de fato no Simples no período de
apuração dos presentes autos.
Por meio de Informação Fiscal, a repartição de origem registrou que intimara a
empresa Editora e Gráfica Odorizzi Ltda. para comprovar, por meio do Livro Registro do IPI, a
escrituração do IPI destacado nas notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, mas que ela não
atendeu ao solicitado.
Informou-se, ainda, o seguinte:
a) não houve declaração em DCTF de débito de IPI referente aos períodos de
apuração 01/2005 e 02/2005 (períodos em que ocorreram as saídas referentes às notas fiscais de
fls. 73-76);
b) não consta DARF com pagamento de IPI referente aos períodos de apuração
01/2005 e 02/2005;
c) não consta declaração de compensação para débitos de IPI referentes aos
períodos de apuração 01/2005 e 02/2005;
d) não houve lançamento de IPI referente aos períodos de apuração 01/2005 e
02/2005 através de auto de infração.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904670/2009-16

O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS APONTADOS COMO
INDEVIDOS. GLOSAS NÃO EFETIVADAS.
Embora tenha sido indicada, nos demonstrativos que instruem o Despacho Decisório, a
existência de créditos indevidos, verifica-se que as respectivas glosas não foram
efetivadas. Assim, não cabe revisão do valor do saldo credor do trimestre,
especificamente com relação a esses créditos.
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS DE FORNECEDORES OPTANTES PELO
SIMPLES. CRÉDITOS INDEVIDOS.
São insuscetíveis de aproveitamento os créditos de IPI concernentes aos insumos
adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação legal expressa.
Ao tempo da emissão das notas fiscais com créditos indevidos, a empresa emitente
encontrava-se, de fato e de direito, incluída no regime simplificado. Mantém-se a glosa
de créditos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Segundo consta do voto condutor do acórdão de primeira instância, inobstante ter
constado do despacho decisório a informação de que teria havido aquisições junto a empresas
não cadastradas no CNPJ, na apuração do crédito devido, tais aquisições não foram glosadas.
Quanto às aquisições junto à empresa Editora e Gráfica Odorizzi Ltda., registrou o
julgador de piso que, em 2005, a empresa se encontrava, de fato e de direito, submetida ao
regime simplificado de arrecadação, pois a sua exclusão do Simples só veio a ocorrer em 2008,
razão pela qual deviam se manter as respectivas glosas.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/03/2015 (fl. 121), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/04/2015 (fl. 123) e requereu o deferimento
integral do direito creditório pleiteado, alegando o seguinte:
1) inicialmente, não consta dos autos qualquer documento que demonstrasse à
época que a empresa Editora e Gráfica Odorizzi Ltda. era optante do Simples;
2) encontrando-se a referida empresa em situação irregular, cabia ao Fisco
verificar e cobrar eventuais obrigações tributárias, exigência essa não atribuível ao adquirente de
boa-fé, não se aplicando ao presente caso, por conseguinte, o art. 136 do CTN, conforme decisão
do STJ;
3) tendo a empresa sido excluída do Simples em 2008, com efeitos retroativos a
2004, era ela que devia arcar com os ônus da exclusão, inclusive com o pagamento do IPI
devido.
É o relatório.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904670/2009-16

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, a controvérsia nesta instância se restringe à glosa de
créditos do IPI decorrentes de aquisições de insumos junto a empresa optante pelo Simples, mas
que veio a ser excluída dessa sistemática de arrecadação de tributos, com efeitos retroativos a
2004, por infrações à legislação tributária.
Conforme apontado pelo Recorrente, tendo-se em conta (i) o Comprovante de
Inscrição e Situação Cadastral da empresa Editora e Gráfica Odorizzi Ltda. (fl. 72), (ii) as notas
fiscais emitidas em janeiro e fevereiro de 2005, com destaque do IPI, por essa mesma empresa
(fls. 73 a 76) e (iii) o Ato Declaratório Executivo no 56/2008, por meio do qual a empresa foi
excluída do Simples em 2008 com efeitos retroativos a 2004 (fl. 77), não se podia dele exigir
outro procedimento que não o registro de crédito do imposto nas referidas aquisições.
Como bem destacado por ele, não consta dos autos qualquer documento que
demonstrasse que, à época dos fatos aqui controvertidos, a empresa Editora e Gráfica Odorizzi
Ltda. era optante pelo Simples, logo, dele não se podia exigir outro comportamento que não o
então adotado, conclusão essa que encontra fundamento na decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), cuja ementa foi parcialmente transcrita na peça recursal, cujos termos são os
seguintes:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS.
APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS
FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ.
(...)
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão
pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante).
(...)
(STJ, 1a Seção, REsp no 1.184.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 14/04/2010)
Além do mais, conforme registrado pelo Recorrente, ainda que, formalmente, a
empresa Editora e Gráfica Odorizzi Ltda. tivesse feito a opção pelo Simples, ela agia em suas
transações como se assim não fosse, pois que o imposto era destacado nas notas fiscais.
Sendo que, uma vez comprovado que, efetivamente, a empresa foi excluída do
Simples desde 2004, nos termos do ato declaratório de exclusão, a realidade dos fatos não pode
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904670/2009-16

ser ignorada, cabendo ao Fisco o lançamento e a cobrança dos tributos devidos que deixaram de
ser por ela recolhidos.
Diante do exposto, voto por dar provimento do Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital